Tribunal: STJ
Processo: 6112696-11.2024.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77390 - GO
(2025/0381029-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CESAR AUGUSTO DE SA
ADVOGADO
: AKAUA DE PAULA SANTOS - GO041825
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO. DEMAIS
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTOS DO RECURSO ORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
SÚMULA N. 283/STF.
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - O acórdão recorrido denegou a segurança ao reconhecer que há coisa julgada
material quanto ao pleito de promoção a 3o Sargento PM, julgado improcedente na
Ação Declaratória no 5265566-06.2020.8.09.0051, e não cumprimento dos requisitos
para ascensão a 2o Sargento de prévia promoção à graduação imediatamente anterior
e interstício mínimo, aprovação nos Testes de Aptidão Profissional e Física, Estágios
de Adaptação e se encontrar dentro do número de vagas.
II - Nas razões do Recurso Ordinário, tal fundamentação não foi especificamente
refutada, implicando a inadmissibilidade do recurso, visto que esta Corte tem firme
posicionamento, segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Colendo Supremo Tribunal Federal.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55103720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c0abe7a3-ff64-464f-89e9-2dafaa10278f

Brasília,
.
17 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c0abe7a3-ff64-464f-89e9-2dafaa10278f

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77390 - GO
(2025/0381029-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CESAR AUGUSTO DE SA
ADVOGADO
: AKAUA DE PAULA SANTOS - GO041825
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO. DEMAIS
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTOS DO RECURSO ORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
SÚMULA N. 283/STF.
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - O acórdão recorrido denegou a segurança ao reconhecer que há coisa julgada
material quanto ao pleito de promoção a 3o Sargento PM, julgado improcedente na
Ação Declaratória no 5265566-06.2020.8.09.0051, e não cumprimento dos requisitos
para ascensão a 2o Sargento de prévia promoção à graduação imediatamente anterior
e interstício mínimo, aprovação nos Testes de Aptidão Profissional e Física, Estágios
de Adaptação e se encontrar dentro do número de vagas.
II - Nas razões do Recurso Ordinário, tal fundamentação não foi especificamente
refutada, implicando a inadmissibilidade do recurso, visto que esta Corte tem firme
posicionamento, segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Colendo Supremo Tribunal Federal.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, fundamentada na ausência de
impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido, afrontando o princípio da
dialeticidade e o
III, do Código de Processo Civil e o entendimento da Súmula
art. 932,
n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54119547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:33
Código de Controle do Documento: 2fa5d7c8-8d1f-41e4-bd58-969a71a98ff9

Sustenta o Agravante que a decisão monocrática incorreu em injustiça, pois
o Recurso Ordinário impugnou de forma detalhada e suficiente ambos os fundamentos,
conforme o princípio da dialeticidade recursal.
Argumenta que, embora o TJGO tenha extinguido o Mandado de Segurança
sem resolução do mérito quanto à promoção a 3o Sargento com base na coisa julgada
da ação n. 5264566-06.2020.8.09.0051, o Recurso Ordinário impugnou expressamente
esse ponto.
Quanto à denegação da promoção a 2o Sargento, o TJGO alegou a não
observância da hierarquia rígida e a ausência de comprovação dos requisitos legais,
como o Estágio de Adaptação de Cabos (EAC), TAF e Inspeção Médica, contudo,
argumenta que a impugnação se concentrou no fundamento de que a interpretação da
lei pelo TJGO, que exige o cumprimento de requisitos para as promoções
subsequentes no contexto de ressarcimento de preterição, é contrária à lei federal e à
jurisprudência do STJ, que visa corrigir a ilegalidade desde a promoção de origem e
posicionar o militar na escala hierárquica devida.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao Agravante.
Como já delineado na decisão agravada, ao contrário do que faz crer o
recorrente, o tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que há coisa
julgada material quanto ao pleito de promoção a 3o Sargento PM, julgado improcedente
na Ação Declaratória n. 5265566-06.2020.8.09.0051, e não cumprimento dos requisitos
para ascensão a 2o Sargento de prévia promoção à graduação imediatamente anterior
e interstício mínimo, aprovação nos Testes de Aptidão Profissional e Física, Estágios
de Adaptação e se encontrar dentro do número de vagas.
O Recorrente, contudo, deixou de impugnar especificamente, no presente
recurso em mandado de segurança, tais fundamentos, limitando-se a invocar o
preenchimento aos requisitos para a promoção.
Dessa feita, o presente recurso ordinário afronta o princípio da dialeticidade
e ao disposto no
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
Esta Corte tem firme posicionamento, segundo o qual a falta de combate a
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal: “é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
Nessa linha, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas que
compõem a 1a Seção desta Corte:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE
CONTAS ESTADUAL. REJEIÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. DEFICIÊNCIA NA
Documento eletrônico VDA54119547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:33
Código de Controle do Documento: 2fa5d7c8-8d1f-41e4-bd58-969a71a98ff9

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato de
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que rejeitou as
contas anuais referentes ao exercício de 2016 apresentadas pelo
impetrante, ora agravante, na condição de Presidente da Câmara Municipal
de Piratininga/SP.
2. Verifica-se que a Corte a quo entendeu que "é possível constatar que o
impetrante, malgrado seu inconformismo com o resultado do processo
administrativo, participou ativamente da tomada de contas, interpondo os
recursos cabíveis e produzindo a defesa de mérito contra os fatos que lhe
foram imputados, não havendo que cogitar de nulidade (pas de nullité sans
grief) a ser sanada, nem na existência de direito líquido e certo que precise
ser assegurado" (fl. 329, e-STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado
pela parte e como é apto, por si só, para manter o decisum combatido,
permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283
do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência na motivação e a ausência
de impugnação de fundamento autônomo.
3. "A Súmula n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso
não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no
recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente,
fundamento suficiente para a manutenção do acór dão recorrido" (AgRg no
RMS
Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 1o.
30.555/MG,
8.2012). Com efeito, "no recurso ordinário interposto contra acórdão
denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte
recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos
adotados no acórdão, pena de não conhecimento por descumprimento da
dialeticidade" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS
Rel. Ministro Mauro
29.098/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017).
4. Quanto à suposta violação do
da CF e da Súmula Vinculante 10
art. 97
do STF, conforme consignado no acórdão recorrido e no parecer do MPF
de fls. 467-476, e-STJ, "o órgão fracionário do TCE-SP não se pronunciou
sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos atos normativos
municipais, mas sim sobre a constitucionalidade da maneira como foi
concedida, em período especificamente delimitado, a saber, o ano de 2016"
(fls. 475-476, e-STJ). Em relação a isso, destaca-se ainda que o recorrente
não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida. Incide, novamente, a Súmula 284/STF.
5. "A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de
Contas da União, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem
como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma
incursão no mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp 1.639.813/PE,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019). Dessa
forma, diante da regularidade procedimental do processo de Tomada de
Contas, não há que se falar em direito líquido e certo.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no RMS n.
relator Ministro Herman Benjamin,
71.540/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. SERVIDOR. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO.
ORDEM DENEGADA POR AUSÊNCIA DE PROVA. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, a ora agravante impetrou mandado de segurança preventivo,
com pedido de liminar, contra ato do Presidente do Instituto de Previdência
dos Servidores de Nova Iguaçu - PREVINI, que, em processo
administrativo, após a apuração de acumulação ilegal de duas
aposentadorias, deu o direito de opção pelo cargo que desejasse
permanecer vinculado.
Documento eletrônico VDA54119547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:33
Código de Controle do Documento: 2fa5d7c8-8d1f-41e4-bd58-969a71a98ff9

2. O Tribunal estadual denegou a segurança ao fundamento de que
"inexistem nos autos elementos probatórios suficientes para fins de
constatação de que os requisitos para concessão da jubilação do cargo de
'Agente Administrativo' no Ministério da Saúde teriam sido preenchidos
antes da publicação da supramencionada emenda constitucional".
3. Ocorre que a recorrente, de fato, em suas razões não desenvolveu
argumentação visando desconstituir referidas fundamentações, ou seja, não
impugnou especificamente as razões de decidir que, por si só, respaldam o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem. Incide, na espécie,
o teor da
por analogia.
Súmula 283/STF,
4. Com efeito, o teor da Súmula 283 do STF "prestigia o princípio da
dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também
incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não
impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do
acórdão recorrido" (AgRg no RMS
Rel. Ministro Og Fernandes,
30.555/MG,
Sexta Turma, DJe de
. No mesmo sentido: RMS
Rel.
01/8/2012)
64.840/ES,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14/5/2021.
5. Além disso, vale registrar que o recurso ordinário foi interposto contra
acórdão do TJRJ acerca de acumulação de proventos. O Tribunal estadual,
corretamente, denegou a segurança, entendendo pela "impossibilidade de
acumulação de proventos após a publicação da Emenda Constitucional n.
". Assim, em consonância com o parecer do Ministério Público
20/1998
Federal, dois motivos obstam ao alegado direito da parte: não se lhe
aplicam a ressalva da Emenda Constitucional n. 20 nem a regra de
acumulação de cargo de Professor com outro de técnico.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no RMS n.
relator Ministro Benedito Gonçalves,
66.179/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
30/3/2022.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54119547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:33
Código de Controle do Documento: 2fa5d7c8-8d1f-41e4-bd58-969a71a98ff9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 77.390 / GO
Número Registro: 2025/0381029-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52645660620208090051 611269611 61126961120248090000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CESAR AUGUSTO DE SA
ADVOGADO
: AKAUA DE PAULA SANTOS - GO041825
RECORRIDO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CESAR AUGUSTO DE SA
ADVOGADO : AKAUA DE PAULA SANTOS - GO041825
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55099913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:33
Código de Controle do Documento: 31facb0c-4d97-4371-b2b5-0b0c9dc9dbfc

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:33
Código de Controle do Documento: 31facb0c-4d97-4371-b2b5-0b0c9dc9dbfc